Tribunal: TJSP
Processo: 2023176-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Razões do inconformismo que não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da decisão recorrida - Não conhecimento do recurso: Não se conhece do agravo de instrumento quando a parte, na minuta do recurso, não impugna, de forma especificada, os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao artigo 1.016, inc. III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.